Tribunal: TCU
Processo: 016.340/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5561/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.340/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Albany Freitas de Oliveira (XXX.865.692-XX); Antonio Celso Aranha (XXX.120.397-XX); Celia Maria Gomes de Souza Taborda (XXX.358.177-XX); Edmilson de Souza Bittencourt (XXX.890.537-XX); Geralda de Fatima da Silva (XXX.971.747-XX); Heraldo Moreira de Freitas (XXX.322.827-XX); Jose Carlos Belisario (XXX.614.507-XX); Nelson dos Santos Xavier (XXX.171.027-XX); Silvia Helena Louvise de Castro (XXX.847.077-XX); Vera Lucia Araujo dos Santos (XXX.978.305-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando da Marinha - MD/CM. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.